Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017778-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), HEMERSON FRANQUIS FERREIRA BELIZARIO - CPF: 024.036.791-00 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), EXMO. SR. DR. RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (BENEFICIÁRIO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO(A)), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ.
AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO QUE TANGE A INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.
As reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2. Inexiste qualquer orientação consolidada do STJ em sede de recursos repetitivos acerca da questão em debate neste autos – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo pelo FIES – imperioso não conhecimento da reclamação.

3.
“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

5.
Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Hemerson Franquis Ferreira Belizário
contra acórdão que por unanimidade indeferiu a inicial da reclamação (
Id. 136394190).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se pronunciou acerca do precedente mencionado na inicial.

Afirma que há erro material no acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios, “
uma vez que o Eminente Des. Relator, acompanhou divergência aberta pelo Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, Presidente da Seção de Julgamento, no sentido de afastar a incidência de honorários de sucumbência em virtude do indeferimento da inicial, divergência acompanhada pelos demais pares.” (Id. 137914164)

Requer o acolhimento destes embargos no efeito modificativo para fim de conhecer da reclamação, de forma sucessiva requer a correção do erro material apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se pronunciou acerca do precedente mencionado na inicial.

Conforme a Resolução STJ/GP no 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)

Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de cabimento da reclamação:

"Art. 988 Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III -
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV -
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".

Neste particular, apenas para aclarar ao embargante o citado
o recurso inominado 0003647-72.2015.8.11.0041
não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, sequer chegou ao STJ, razão pela qual não se trata de precedente vinculante apto a fundamentar o ajuizamento de uma reclamação.

Destarte, malgrado os argumentos do embargante
inexiste no caso ofensa ao entendimento da corte superior proferida em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, de forma que não há falar em omissão no acórdão.

Acerca do não atendido das hipóteses do cabimento da reclamação o acórdão se pronunciou:

“[...]
Portanto, o acórdão reclamado não é “extra petita”, o que afasta a alegação de teratologia do acórdão embargado, razão pela qual
a inicial dessa reclamação é inepta
por não atender nenhuma das hipóteses de admissibilidade
, sejam as previstas na Resolução STJ 03/2019, sejam as previstas no art. 988 do CPC, seja a hipótese de teratologia. [...]” (Id. 133941186, pág. 4, destaquei)

A parte embargante afirma que há erro material no acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios, “
uma vez que o Eminente Des. Relator, acompanhou divergência aberta pelo Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, Presidente da Seção de Julgamento, no sentido de afastar a incidência de honorários de sucumbência em virtude do indeferimento da inicial, divergência acompanhada pelos demais pares.” (Id. 137914164)

Nesse particular, assiste razão ao embargante, pois no julgamento da reclamação acompanhei o entendimento do Exmo. Des. Sebastião Moraes Filho para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“
Em virtude da angularização processual, com base em entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF, AgReg na Reclamação 24471/SP, Min. Luís Roberto Barroso), fixo os honorários advocatícios, a serem pagos pelo vencido, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
.” (Id. 133941186; pág. 4)

Leia-se:

“Em virtude do indeferimento da inicial deixo de fixar os honorários advocatícios”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022